Tribunal: TJBA
Processo: 8063435-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063435-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO Advogado(s): AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LIMITES DA DEVOLUTIVIDADE RECURSAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E ILEGITIMIDADE DA CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA NÃO SUSCITADAS NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS PÚBLICAS. REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS. ART. 100 DA CF. ARTS. 534 E 535 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL AUTOMÁTICA COMO MEDIDA COERCITIVA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. EXCEÇÕES RESTRITAS (TEMA 84/STJ) INAPLICÁVEIS AO CASO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. A cognição do Tribunal, em sede de agravo de instrumento, restringe-se às matérias efetivamente apreciadas pelo juízo de origem e devolvidas ao exame recursal. 2. Logo, alegações de prescrição intercorrente e de nulidade/ilegitimidade da Certidão da Dívida Ativa não ventiladas na instância originária e não apreciadas na decisão agravada configuram inovação recursal, inviabilizando seu conhecimento, ainda que se trate, em tese, de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância. 3. No mérito, ressalto que a execução contra a Fazenda Pública submete-se ao procedimento especial previsto nos arts. 534 e 535 do CPC e ao regime constitucional de pagamento por precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal, sendo vedada a penhora ou o bloqueio automático de verbas públicas, inclusive na esteira de precedentes desta Corte de Justiça (Agravo de Instrumento n. 80702670620248050000; 80527248720248050000; 0023243-65.2017.8.05.0000). 4. No ponto, cumpre registrar que, embora a jurisprudência admita, de forma excepcional, medidas constritivas sobre verbas públicas — notadamente para a tutela de direitos fundamentais, a exemplo do direito à saúde, conforme assentado no Tema 84 dos recursos repetitivos do STJ —, a situação examinada nos autos não se amolda a nenhuma dessas hipóteses excepcionais. 5. Além disso, a mera intimação para pagamento ou garantia em cinco dias, sob pena de constrição patrimonial, mostra-se desproporcional e contrária aos princípios da razoabilidade, segurança jurídica e supremacia do interesse público, notadamente em se tratando de ente federativo. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido, para afastar a possibilidade de constrição patrimonial automática sobre verbas públicas do Município agravante. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8063435-20.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE SIMOES FILHO e como agravado INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER, PARCIALMENTE, DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, .